Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729528-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SIRIKASKUDO RESTAURANTE EIRELI, ANTONIO GLAILSON LOPES MEDEIROS, RESTAURANTE LA TORRE LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo constante no ID 39901335, porquanto já foi devidamente apreciado na preclusa decisão liminar (ID 39023240). Aguarde-se o transcurso de prazo para os agravados. Após, devidamante certificado, faça-se nova conclusão para apreciação do mérito recursal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora